Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-30.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TELEFONIA – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE
– Sentença de procedência – Não apreciação do pedido formulado no item "D.3" da petição inicial: condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais nos valores pagos em excesso pela autora, em dobro, inclusive os que vierem a ser pagos no curso da ação, que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TELEFONIA – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE
– Sentença de procedência – Não apreciação do pedido formulado no item "D.3" da petição inicial: condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais nos valores pagos em excesso pela autora, em dobro, inclusive os que vierem a ser pagos no curso da ação, que atualmente perfazem a quantia de R$ 100,00 – Nulidade absoluta caracterizada – Inteligência do art. 492 do CPC.

Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002398-30.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante/apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelada/apelante CIDINEIA SALLES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicados os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-30.2020.8.26.0024 -Voto no 32283
2
Apelação Cível no 1002398-30.2020.8.26.0024
Apelantes/Apeladas: Telefônica Brasil S/A e Cidineia Salles de
Oliveira (Justiça Gratuita)
Juiz: Jamil Nakad Junior
Comarca: Andradina 1a Vara Judicial
Voto 32283
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS

TELEFONIA

SENTENÇA
CITRA PETITA NULIDADE
Sentença de procedência – Não apreciação do
pedido formulado no item “D.3” da petição inicial:
condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais nos valores pagos em excesso
pela autora, em dobro, inclusive os que vierem a
ser pagos no curso da ação, que atualmente
perfazem a quantia de R$ 100,00
Nulidade
absoluta caracterizada Inteligência do art. 492
do CPC.
Sentença
anulada
de
ofício.
Recursos
prejudicados.
Trata-se de apelação e recurso
adesivo de sentença (fls. 126/130) que julgou procedente a ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais e materiais1 ajuizada por Cidineia Salles de Oliveira em
face de Telefônica Brasil S/A, para condenar a ré na obrigação
de fazer, consistente em restabelecer o plano telefônico
anteriormente contratado pela autora ou plano equivalente (Vivo
Controle 1.5GB Ilimitado), no valor mensal de R$ 35,99, sob
pena de fixação de medidas coercitivas em seu desfavor. A ré foi
condenada ao pagamento de indenização por danos morais no
1 Valor da causa: R$ 20.100,00, em junho de 2020. Sentença disponibilizada no DJE em
19.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-30.2020.8.26.0024 -Voto no 32283
3
valor de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% e correção
monetária pela tabela prática do TJSP, a partir da sentença.
Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Nas razões de apelação, a ré
requer a improcedência da ação. Se esse não for o
entendimento, requer a redução do valor da indenização por
danos morais.
No
recurso
adesivo,
a
autora
requer: (i) a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos materiais, de forma dobrada, conforme requerido na
petição inicial; (ii) a majoração da indenização por danos morais;
(iii) a majoração dos honorários advocatícios.
Os recursos foram respondidos.
É o relatório.
Na petição inicial, a autora narra
que é titular da linha no (18) 99732-3189 e contratou junto à ré o
plano Vivo Controle Digital 1.5GB Ilimitado, pelo valor de R$
35,99 por mês. Ocorre que, em agosto de 2019, sem prévia
comunicação ou autorização da autora, a ré alterou
unilateralmente o contrato para o plano Vivo Controle Digital 2GB
Ilimitado, majorando a mensalidade para R$ 39,99. A autora
tentou solucionar a questão administrativamente, mas não obteve
êxito.
Em razão dos fatos narrados, a
autora requer: (i) a condenação da ré na obrigação de fazer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-30.2020.8.26.0024 -Voto no 32283
4
retornar ao plano originalmente contratado; (ii) a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00; (iii) a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais nos valores pagos em excesso
pela autora, em dobro, inclusive os que vierem a ser pagos no
curso da ação, que atualmente perfazem a quantia de R$ 100,00.
A r. sentença recorrida é nula.
Na petição inicial, a autora formulou
três pedidos, mas a sentença não apreciou um deles, qual seja, o
pedido de indenização por danos materiais.
Como a sentença não analisou
todos os pedidos deduzidos na petição inicial, houve ofensa ao
artigo 492 do Código de Processo Civil.
A
propósito,
segue
precedente
desta Corte:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
SERVIÇO
DE
TELEVISÃO
À
CABO.
Julgada
parcialmente procedente de imediato. Sentença "citra
petita". Pedido de declaração de rescisão contratual por
culpa exclusiva da empresa requerida não apreciado.
Vício insanável. Precedentes do TJSP. Sentença
anulada. RECURSO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1013913-86.2015.8.26.0008;
Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-30.2020.8.26.0024 -Voto no 32283
5
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro: 14/03/2017).
Portanto, trata-se de sentença citra
petita, sendo absolutamente nula. Os autos devem retornar à
Vara de Origem para que nova sentença seja proferida pelo juízo
de primeiro grau, julgando toda a matéria colocada em litígio, em
respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Posto isso, anula-se de ofício a
sentença e julga-se prejudicados os recursos.
MARINO NETO
Relator